Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-21.2024.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de procedência – Recurso da parte autora – DANOS MORAIS – Não acolhimento – Fatos narrados que não ensejam a reparação pretendida – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Ressarcimento devido dos valores abusivamente cobrados pela ré – Pagamentos efetuados após 30/03/2021 – Tema 929 do STJ – Sentença parcialmente reformada – RECURSO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de procedência – Recurso da parte autora – DANOS MORAIS – Não acolhimento – Fatos narrados que não ensejam a reparação pretendida – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Ressarcimento devido dos valores abusivamente cobrados pela ré – Pagamentos efetuados após 30/03/2021 – Tema 929 do STJ – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.